Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723662-48.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DOUGLAS PESCADINHA JUNIOR DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação de Sentença de no. 0030929-22.2015.8.07.0001, promovido por DOUGLAS PESCADINHA JUNIOR em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 97211576 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou tacitamente a impugnação ofertada pelo ora Agravante e homologou a proposta de honorários periciais contábeis, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser rateada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. No Agravo de Instrumento ora em apreço, a agravante argumenta que a proposta de honorários periciais, homologada pela decisão recorrida, seria incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada. Destaca, ainda, que o montante arbitrado destoa do usualmente fixado em perícias judiciais análogas. Ao final, a agravante defende que se encontram configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo, inaudita altera pars, ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até que a questão seja definitivamente examinada pela egrégia Turma julgadora. Nos termos da r. decisão exarada sob o ID 27604278, esta Relatoria atribuiu efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 28033118), alegando que o valor dos honorários periciais foi arbitrado em patamar razoável. Informa que, devido ao rateio dos honorários em igual proporção entre os litigantes, já realizou o depósito de sua parte. O agravado pondera que o fato de ter sido determinado o rateio dos honorários periciais torna insubsistente a tese defendida pela agravante, uma vez que o valor por ela custeado será inferior ao arbitrado nas demandas indicadas na petição recursal. Em consulta aos autos do processo de origem, observa-se que a agravante promoveu o depósito do valor correspondente à sua cota-parte dos honorários periciais (ID. 98592361 e 98592364). Assim, em decorrência do comportamento contraditório adotado, ao promover o depósito da cota-parte dos honorários periciais, nada obstante tenha sido atribuído efeito suspensivo ao recurso, faz-se necessário que a agravante esclareça se ainda subsiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do autor/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora